Tribunal: STF
Processo: AI 486160
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
        Não consta do instrumento a cópia da
certidão de publicação do acórdão proferido nos embargos de
declaração. A tempestividade do recurso é pressuposto de ordem
pública de seu cabimento. Por isso, é necessário que conste do
traslado a peça que viabilize sua aferição, que compete a esta Corte
 e é indispensável para o provimento ou desprovimento do agravo de
instrumento.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte já se
firmou no sentido de que a formação integral do traslado deve
processar-se perante o tribunal a quo no prazo da interposição do
agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior nesta
Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.